Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. RECUSA. EXUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE.

1. No conflito de direitos fundamentais – direito personalíssimo à identidade genética versus direito à saúde, preservação da intimidade e intangibilidade do corpo -, o Poder Judiciário deve agir conforme o princípio da concordância prática ou harmonização, o qual preconiza que a interpretação judicial deve conciliar os limites dos dois direitos em cotejo sem anular algum deles completamente.

2. Não se desconhece do delicado quadro clínico do agravante que o impede de realizar o exame. No entanto, no início da demanda, houve a negativa da realização, ainda que constasse no relatório médico a possibilidade de colhimento do material em um ambiente indicado pelo agravante, bem como deixou a parte de se manifestar sobre o colhimento do material no próprio âmbito domiciliar, mediante kit de coleta labial.

3. Deve ser prestigiado o direito à saúde, à intimidade e intangibilidade do corpo do agravante, de modo que não pode ser obrigado a realizar o exame. Todavia, ante o contexto histórico processual, a negativa não pode ser sem consequências que, no caso, é a própria presunção da paternidade delineada no art. 2o A, §1o da Lei 8.560/92.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.